Tribunal: CARF
Processo: 12420.005931/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.005931/2019-51
ACÓRDÃO
1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO ARTUR BERNARDES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO.
FISCALIZAÇÃO. NATUREZA INQUISITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE
A fase fiscalizatória ostenta natureza inquisitiva, sendo o contraditório
exercido de forma plena apenas no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal. O diferimento do contraditório não configura vício procedimental
quando assegurado o acesso integral aos fundamentos e às provas da
exigência.
A revisão interna de declarações encontra respaldo na Portaria RFB no
6.478/2017. Demonstrado o efetivo exercício da ampla defesa e
inexistente prejuízo, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
IRPJ. REGIME DE APURAÇÃO. IRRETRATABILIDADE. LANÇAMENTO EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. NULIDADE MATERIAL
A legislação confere ao contribuinte a prerrogativa de escolher o regime de
apuração do IRPJ para cada ano-calendário. A opção pelo lucro real anual
ou pelo lucro presumido se aperfeiçoa com o recolhimento do imposto
relativo ao primeiro período do exercício, tornando-se irretratável.
A jurisprudência admite, excepcionalmente, manifestação por DCTF.
Inexistente opção válida pelo lucro presumido, não pode a administração
impor tal regime, devendo observar o lucro real trimestral, regime padrão.
Lançamento formalizado com base em regime inaplicável configura vício
material, por afronta ao art. 288 do RIR/1999. Auto de infração anulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 12420.005931/2019-51 tem origem em procedimento de
fiscalização interna conduzida pela Delegacia da Receita Federal de Vitória, que culminou no
lançamento de IRPJ e CSLL no valor de global de R$ 221.354,09 (duzentos e vinte e um mil,
trezentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos):

TRIBUTO
VALOR
IRPJ
R$ 40.246,18
CSLL
R$ 181.107,91
TOTAL
R$ 221.354,09

A exigência decorre de procedimento de revisão interna das informações
prestadas pela própria contribuinte. A fiscalização promoveu o cotejo entre os dados constantes
da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e os débitos declarados em DCTF, bem como aqueles
informados em DCOMP, todos referentes ao ano-calendário de 2014.

As declarações analisadas demonstram que houve apuração de receitas no
período. Não obstante, tais valores não foram oferecidos à tributação, já que a DCTF foi
apresentada sem a correspondente confissão de débitos e não se verificou o recolhimento do
imposto devido.

Intimada da lavratura do auto de infração, a contribuinte apresentou
impugnação administrativa, na qual busca, inicialmente, o reconhecimento de nulidade do
lançamento, sob o argumento de ausência de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
3
Em caráter subsidiário, requereu a reabertura do prazo para impugnação,
alegando que nem todos os documentos utilizados pela fiscalização teriam sido disponibilizados.
No mérito, sustentou a invalidade do lançamento, por entender que a autoridade fiscal
desconsiderou o regime de tributação adotado, sem apresentar fundamentação suficiente.

A impugnação foi examinada pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, que rejeitou as razões apresentadas e manteve
integralmente o lançamento. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2014, 30/06/2014, 30/09/2014, 31/12/2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao
sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O órgão julgador entendeu que a fase de fiscalização tem caráter inquisitório,
sendo o contraditório plenamente assegurado apenas no âmbito do processo administrativo fiscal.
Nessa perspectiva, a ausência de manifestação prévia do contribuinte na etapa fiscal não
caracterizaria cerceamento de defesa.

Acrescentou que a Portaria RFB no 6.478/2017 dispensa a emissão de Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) nas hipóteses de revisão interna de declarações,
circunstância que afastaria a alegação de nulidade do lançamento por esse fundamento.

Esclarece, também, que o regime de apuração adotado pela autoridade fiscal -
lucro presumido - decorreria diretamente da ECF transmitida em 29/9/2015, correspondente ao
ano-calendário de 2014, informação que integra o próprio auto de infração e que as ECF’s
apresentadas na impugnação se referem a exercícios diversos.

Em face da decisão que lhe foi desfavorável, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:


Que o lançamento não atenderia aos requisitos formais de validade, pois a
narrativa fática não corresponderia aos documentos dos autos e o contraditório
não teria sido plenamente assegurado, caracterizando cerceamento de defesa;


Impugna a adoção do regime do lucro presumido pela autoridade fiscal,
afirmando ter optado pelo lucro real no período. Argumenta que a
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
4
desconsideração do regime escolhido não foi acompanhada de fundamentação
suficiente, o que comprometeria a validade da exigência.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Pedido de nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direto de defesa:

A Recorrente pleiteia a nulidade do auto de infração ao fundamento de que a
narrativa fática não guardaria correspondência com os elementos probatórios constantes dos
autos. Sustenta, ademais, que o contraditório não teria sido assegurado de forma plena, o que, a
seu ver, comprometeria o exercício do direito de defesa.

Conforme já assentado em decisões anteriores, a invalidação do ato processual
representa providência excepcional e somente se justifica quando demonstrados, de forma
concomitante, o vício formal o efetivo prejuízo suportado pela parte:

Código de Processo Civil
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a
parte.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos
que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem
necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não
resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
5
A máxima segundo a qual “não há nulidade sem prejuízo” decorre diretamente
do Princípio da Instrumentalidade das Formas. O seu propósito é evitar que o excesso de
formalismo comprometa a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atos que cumpram sua
função essencial devem ser preservados, ainda que apresentem imperfeições formais.

A fiscalização, no sistema brasileiro, inicia-se sob caráter inquisitivo. Nessa etapa,
a Administração reúne elementos, examina documentos e confronta declarações para verificar a
ocorrência do fato gerador e a regularidade das informações prestadas.

Na fase fiscalizatória, não há contraditório prévio, o que não representa vício
procedimental. A defesa é integralmente exercida no âmbito do processo administrativo fiscal,
momento em que o contribuinte pode impugnar o lançamento.

O diferimento do contraditório não restringe garantias, mas as qualifica.
Somente após a formalização do lançamento é que o contribuinte dispõe de acesso completo aos
fundamentos e às provas da exigência, condição que permite contestação específica e eficaz.

No caso concreto, não verifico vício apontado pela Recorrente, pois a Portaria
RFB no 6.478/2017 autoriza expressamente a realização de revisões internas de declarações,
conferindo respaldo normativo ao procedimento adotado. Os fatos apurados foram
adequadamente enquadrados na disciplina legal aplicável, evidenciando a correta subsunção do
fato à norma.

A alegação de nulidade por ausência de documentos adicionais carece de
fundamento. A exigência não se apoiou em provas externas ou desconhecidas, mas no confronto
das próprias declarações da contribuinte — ECF, DCTF e DCOMP — todas relativas ao ano-
calendário de 2014.

A leitura das peças defensivas revela que o contribuinte compreendeu
claramente os fundamentos do lançamento. A impugnação e o recurso tratam de modo específico
dos fatos apurados e das normas aplicadas. Se houve enfrentamento técnico da exigência, não há
falar em prejuízo ao direito de defesa, que foi regularmente exercido no processo administrativo.

Destaco, nesse sentido, a passagem em que a Recorrente afirma que o
lançamento teria sido formalizado para evitar a decadência. Tal alegação evidencia a plena
compreensão do contexto fático subjacente à exigência. A transmissão de DCTF zeradas, mesmo
com receitas apuradas, justificou a atuação da Administração por meio de lançamento de ofício.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
6
Portanto, não há base jurídica para reconhecer a nulidade pretendida, uma vez
que ela se apoia exclusivamente em afirmações genéricas, sem respaldo probatório e sem
indicação precisa de prejuízo efetivo:

Acórdão no 1201-005.947 – Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. VÍCIOS FORMAIS. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com a jurisprudência dominante
do CARF, eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação
Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade
do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo
à realização da sua defesa.

Portanto, não verifico violação aos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no
70.235/1972. O lançamento delimitou de forma clara o contexto fático apurado e procedeu à
adequada subsunção dos fatos à norma legal tida por infringida.

Do pedido de nulidade do Auto de Infração por vício no regime de apuração:

Ao avançar em suas razões recursais, a contribuinte sustenta ter apresentado
documentação apta a comprovar a opção pelo regime do lucro real. Afirma que, não obstante essa
demonstração, a DRJ manteve o lançamento com fundamento no lucro presumido. Segundo
argumenta, as DCTF transmitidas evidenciariam a sistemática efetivamente adotada, tendo sido
indevidamente desconsideradas.

Argumenta, também, que tanto o Auditor quanto a DRJ teriam fundamentado
suas decisões exclusivamente na ECF. Nesse ponto, defende que a ECF não configura declaração
ou confissão de dívida, atribuindo tal natureza às DCTF, que, segundo sustenta, sempre refletiram
a apuração pelo lucro real e teriam sido indevidamente desconsideradas.

A controvérsia reside em verificar se a ECF, isoladamente considerada, possui
aptidão para formalizar a opção pelo lucro presumido e, sendo assim, se essa indicação deve ser
observada pela Administração. A Recorrente contrapõe que o regime aplicável deve ser aquele
indicado nas DCTF’s, ainda que não tenha sido efetuado o pagamento da primeira ou única quota
do imposto.

A legislação tributária atribui ao contribuinte a escolha do regime de apuração
do IRPJ para cada ano-calendário. As formas de tributação admitidas são três: lucro real, lucro
presumido e lucro arbitrado:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
7
Lei 9.430/96
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.

A Lei no 9.430/1996 estabelece ainda que o regime ordinário de apuração do
IRPJ é o lucro real trimestral. Os artigos 3o e 26 dispõem que a opção pelo lucro real anual ou pelo
lucro presumido somente se aperfeiçoa com o pagamento do imposto referente ao mês de janeiro
ou ao início das atividades:

Lei 9.430/96
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o
será irretratável para todo o ano-calendário.

Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com
o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de
atividade.

Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.

§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.

O Regulamento do Imposto de Renda vigente ao tempo dos fatos é claro ao
afastar a possibilidade de aplicação do lucro presumido por imposição do Fisco. Sua adoção
depende de opção válida e regular do contribuinte:

Decreto no 9.580/2018
Art. 587. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior
tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais)
ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo
número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze
meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido (Lei
no 9.718, de 1998, art. 13, caput).

§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou da quota única do imposto sobre a renda devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art.
26, § 1o).

Uma vez validamente exercida, a opção pelo regime de tributação torna-se
irretratável ao longo de todo o ano-calendário. A legislação não admite alteração posterior da
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
8
sistemática escolhida no mesmo exercício, conferindo previsibilidade e estabilidade à relação
tributária.

A jurisprudência deste Conselho evoluiu para admitir que a opção pelo regime
não se formaliza apenas pelo pagamento previsto no art. 26, § 1o, da Lei no 9.430/1996, podendo
também ser reconhecida quando o contribuinte apresenta espontaneamente DCTF ou DIPJ, desde
que tais declarações demonstrem de forma clara a adoção do regime correspondente:

Acórdão no 3002-002.181 - Conselheira Mariel Orsi Gameiro
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO PELO LUCRO REAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REFLEXOS NA
APURAÇÃO DO PIS/PASEP.
A opção pelo lucro real é realizada pelo pagamento do IRPJ ou pelo
preenchimento e transmissão da DIPJ e DCTF, nos ditames legais acessórios que
impõe o regime. Não se admite a retificação dessas declarações para alterar o
regime de tributação, tão menos se considera erro formal de preenchimento se
não há prova que sustente tal argumento.

Embora não tenha havido recolhimento de valores no período fiscalizado, consta
dos autos que a Recorrente transmitiu, em janeiro de 2014, DCTF zerada (e-fl. 48), indicando o
lucro real trimestral como regime de apuração:

As e-fls. 49/54 refirmam a opção pelo lucro real, formalizada por meio das
DCTF’s transmitidas ainda no exercício de 2014, muito antes da revisão interna promovida pela
fiscalização em 2019. As ECF de 2015 e 2016, constantes às e-fls. 56 e 63, reiteram a adoção do
mesmo regime, conferindo consistência histórica à sistemática escolhida pela contribuinte.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
9

A ECF do ano-calendário de 2014 não foi anexada aos autos. Existe apenas a
informação prestada pela fiscalização de que a contribuinte teria indicado o lucro presumido, sem
apresentação do documento respectivo. Considerando a presunção de legitimidade do ato
administrativo, tomo essa informação como premissa fática para exame da controvérsia.

Este Conselho tem decidido reiteradamente que as escriturações digitais
enviadas pelo SPED, como ECD, ECF e EFD-Contribuições, têm caráter informativo. Esses registros
não equivalem a confissão de dívida e não produzem, isoladamente, efeitos constitutivos de
crédito tributário:

Acórdão no 3402-011.076 - Lazaro Antônio Souza Soares
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017 EFEITO CONSTITUTIVO DAS
DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIPJ COMO INSTRUMENTO
DE INFORMAÇÃO. Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para
constituição de créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas,
entre elas a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-
Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza de
confissão/constituição de crédito tributário.

Acórdão no 3102-003.161 – Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm
força jurídica para constituição de créditos tributários. As demais declarações das
pessoas jurídicas, entre elas a ECD, ECF e EFD-Contribuições, são meros
instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de
crédito tributário.

Diversamente das escriturações de caráter meramente informativas, a DCTF
possui natureza de confissão de dívida, conforme o art. 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124/1984:

Acórdão no 1201-003.976 – Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2004, 2005 IRPJ. CSLL. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIFERENÇA APURADA. DIPJ.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente à exigência do crédito tributário, consoante o disposto no art.
5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84. Com efeito, o crédito tributário confessado e
não pago é passível de inscrição em dívida ativa da União. Assim, dentre os
valores declarados em DIPJ, a qual não constitui confissão de dívida (Súmula CARF
no 92), somente a diferença não declarada em DCTF está sujeita a lançamento de
ofício.

Considerando que a DCTF possui natureza de confissão de dívida, suas
informações devem prevalecer sobre os dados da ECD em caso de conflito. Nesse contexto,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
10
compreendo que o regime aplicável à contribuinte deveria ser o lucro real trimestral e não o lucro
presumido.

Se subsistia dúvida quanto ao enquadramento, competia à fiscalização
aprofundar a fiscalização ou intimar o contribuinte para esclarecimento. O lucro presumido não
admite aplicação por presunção, pois depende de manifestação expressa e válida do sujeito
passivo, sendo vedada sua imposição unilateral.

Diante desse quadro, ausente o cumprimento dos requisitos legais para a
consolidação da opção pelo lucro presumido - pagamento da primeira parcela - impõe-se à
fiscalização a aplicação do lucro real trimestral, regime padrão de tributação que coincide com o
regime adotado pelo contribuinte nas DCTF’s.

Essa sistemática não apenas corresponde ao regime padrão estabelecido pela
legislação, como também permite que o imposto seja apurado com base no resultado
efetivamente obtido na atividade econômica, posição que já foi reiteradamente afirmada por este
Conselho:

Acórdão no 1201001.762 – Conselheiro José Carlos de Assis Guimarães
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. MOMENTO.
Escolhendo o Fisco o regime de tributação pelo lucro presumido, mesmo não
havendo o recolhimento e/ou a informação em DCTF do valor do IRPJ devido
correspondente ao 1° período de apuração do lucro e a opção pelo lucro real na
declaração de rendimentos (DIPJ), não há como prosperar o lançamento.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
A decisão de mérito prolatada no lançamento do IRPJ aplica-se à CSLL, pois se
trata de exigência reflexa, apoiada nos mesmos fatos que ensejaram o
lançamento daquele.

O lançamento fundamentado no lucro presumido afastou o regime efetivamente
adotado pelo contribuinte, em descompasso com o art. 288 do RIR/1999, que determina que
omissões do imposto observe a opção regularmente exercida, circunstância que compromete a
legitimidade da constituição do crédito tributário:

Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.462 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.005931/2019-51
11
Com exposto no tópico anterior, os vícios formais podem ser superados quando
não geram prejuízo concreto à parte, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas. Já
os vícios materiais não admitem convalidação, pois atingem o próprio conteúdo jurídico da
exigência.

A exigência fundada em regime jurídico inadequado não configura simples
irregularidade formal enquadrável no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, mas violação direta à
legalidade tributária, pois a incorreta definição do regime aplicável importa modificação do
critério jurídico da apuração, comprometendo a própria validade material do lançamento.

CONCLUSÃO

Diante do conjunto probatório e da fundamentação jurídica exposta, encaminho
meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a nulidade material
do auto de infração por ter desconsiderado o regime tributário adotado pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Original